Tribunal: TJDFT
Processo: 0716267-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716267-13.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALDILENE CORREA PRADO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por WALDILENE CORREA PRADO contra sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A., reconheceu a validade dos contratos de empréstimos celebrados entre as partes e julgou improcedentes os pedidos da inicial. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões a autora sustenta que: 1) foi vítima de fraude bancária: foram contratados dois empréstimos em seu nome, sem a sua anuência; 2) efetuou reclamação no Procon e, por não obter êxito na solução do problema, registrou boletim de ocorrência; 3) a primeira perícia foi realizada sem os documentos originais, o que viciou os trabalhos realizados pelo perito; e 4) foi certificado pelo Cartório da 3a Vara Cível de Águas Claras que o contrato original apontado pelo perito não foi localizado (ID 6873099). Requer a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para declarar a nulidade do empréstimo consignado celebrado entre as partes e determinar a restituição dos valores descontados indevidamente. Preparo não recolhido, diante a concessão da gratuidade de justiça (ID 68752828). Contrarrazões apresentadas (ID 68753101). Efeito suspensivo deferido (ID 69290489). O julgamento foi convertido em diligência para o perito esclarecer se a perícia grafotécnica foi realizada com base no documento original ou em cópia (ID 70421493). O perito esclareceu que a perícia foi realizada no contrato original e, após a realização da perícia, o contrato foi escaneado e o original foi encaminhado ao Cartório da 3a Vara da Brasília, por meio de carta registrada (objeto QB7826070BR). A Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) foi oficiada para comprovar que o contrato foi entregue na 3a Vara Cível de Águas Claras, em razão do documento não ter sido localizado nos arquivos da Serventia (ID 71445299). A ECT informou que “o objeto QB782760702BR foi enviado com AR comum (Aviso de Recebimento) e o mesmo foi baixado como Entregue, na data 15/09/2023 e na hora 13:56:23, firmou recibo o Sr. Matheus R. de Figueiredo, no Fórum de Águas Claras, lote 01, Q. 202 - Águas Claras, Brasília - DF” (ID 73192917). Intime-se Waldilene para querendo, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao documento apresentado pela ECT. À Secretaria para que oficie o Cartório da 3a Vara Cível de Águas Claras para, com base nas informações prestadas pelos Correios, informar se o contrato original 598067412 (ADE 35193884), se encontra em seus arquivos. Brasília-DF, 11 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator